Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria. funcef. tema 452 STF. distinção. novação. art. 840 do cc. ato jurídico perfeito. decadência. prévia formação de fonte de custeio. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.939.109. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Apelante, sob o argumento de omissões no Acórdão n. 1.939.109 quanto a apreciação das seguintes questões: (i) distinção quanto ao Tema 452 STF; (ii) incidência do art. 840 do Código Civil; (iii) reconhecimento de ato jurídico perfeito (CC, Art. 104), no que se refere ao fato de que o “objeto da presente ação se baseia no próprio fundo do direito, qual seja, o percentual da renda a que fazia jus no ato da aposentadoria”; (iv) alegação de decadência; (v) novação dos direitos previdenciários; e (vi) necessidade da prévia formação de fonte de custeio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto às questões relativas a revisão de benefício de previdência complementar, tendo como pano de fundo possível violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres (CRFB, Art. 5o, I), consoante a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 452.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3.1. Não há omissões no Acórdão n. 1.939.109, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação nas seguintes razões de decidir: (i) impossibilidade de novação, ante a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 452 quanto a diferença de benefício de previdência complementar entre homens e mulheres; (ii) afastamento da decadência e não reconhecimento do ato jurídico perfeito, sob o fundamento de que o negócio jurídico originário é de trato sucessivo; (iii) desnecessidade de prévia formação de fonte de custeio, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes; e (iv) não incidência do art. 840 do CC, já que no acórdão embargado é reconhecida a impossibilidade da novação, ante a inconstitucionalidade correlata.
IV. DISPOSITIVO
4. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 1.939.109.